Tribunal: STF
Processo: Rcl 62312
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Município de Joanópolis, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011629-77.2021.5.15.0038.



    Na petição inicial, a Municipalidade alega, em suma, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37, porquanto determinou o pagamento de diferenças salariais e respectivos reflexos, além de equiparação salarial aos Agentes de Saúde, tendo por base o piso salarial concedido pela Lei 11.350/2003, que rege os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias.



    Em suas palavras:



    “Com a decisão, o reclamante terá que observar o piso salarial nacional em relação aos seus empregos públicos que exercem atividade de Agente Comunitário de Saúde e estender o piso destes aos seus outros empregados públicos que exercem atividade de Agente de Saúde, sob o fundamento de suposta igualdade de funções (isonomia), cujo efeito será o aumento de vencimentos por decisão judicial – e não lei. 



    (...)



    A decisão reclamada, ao determinar a extensão do piso salarial nacional do Agente Comunitário de Saúde em favor do Agente de Saúde, categoria não contemplada na Lei Federal nº 11.350, de 05/10/2006, sob o fundamento de igualdade de funções, está, na prática, aumentando vencimento desta última categoria sob o fundamento de isonomia, incorrendo em violação à Súmula 37 do STF. 



    Apesar da decisão recorrida afirmar que não estaria violando a Súmula 37 do STF para conferir uma aparência infundada de legalidade à decisão, o fato é que está, pois determina expressamente a extensão do piso salarial nacional do Agente Comunitário de Saúde ao Agente de Saúde, sob o fundamento de suposta igualdade entre as funções, ou seja, isonomia, aumento os vencimentos da categoria.



    (...)



    Finalmente, apenas para não se alegar ausência de impugnação, inexiste igualdade de funções (isonomia) entre os empregados públicos contratados para o emprego público de Agente Comunitário de Saúde e os contratados para o de Agente de Saúde (...).” (eDOC 1, pp. 6-7 - ID: 11e73fa0)



    Requer assim a cassação do ato reclamado, “determinando a medida adequada à solução da controvérsia, especialmente a de exclusão da extensão do piso salarial nacional do Agente Comunitário de Saúde ao Agente de Saúde”. (eDOC 1, p. 10 - ID: 11e73fa0)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 21 - ID: 13284cf4)



    Regularmente citado, o beneficiário da ação apresentou contestação, consoante eDOC 27 (ID: 2b78dfa4).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. EMPREGADOS PÚBLICOS SUBMETIDOS AO DIREITO DO TRABALHO. CONCESSÃO, PELO PODER JUDICIÁRIO, DE DIREITOS INERENTES A SERVIDORES REGIDOS PELA LEI 11.350/2006 COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA. (...).” (eDOC 34 - ID: 8b052c9d)



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A decisão deste Tribunal com efeito vinculante que, segundo o reclamante, teria sido descumprida é a Súmula Vinculante 37, cuja redação é a seguinte: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE-RG 592.317, de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado: 



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante n. 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339 na Súmula Vinculante n. 37.



    Na oportunidade, o Presidente da Corte, Min. Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela SV 37, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em apreço, colhe-se do voto condutor do acórdão impugnado que o Tribunal de origem reconheceu o direito à concessão do piso salarial previsto na Lei Federal 11.350/2006, que rege as atividades de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias, aos Agentes de Saúde. Confira-se trecho do referido julgado: 



    “Conforme reconhecido na sentença os empregados do reclamado agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias fazem jus às diferenças salariais decorrentes do piso salarial nacional fixado pela Lei 11.350/2006. 



    Primeiramente destaco que, o ente público, ao contratar sob o regime celetista despe-se de seu poder de império, devendo cumprir a legislação trabalhista pertinente, que rege a matéria atinente ao piso salarial mínimo que deve ser observado para a Categoria dos substituídos do Sindicato autor, o que está em consonância com o artigo 198, §5º, da CF. 



    Este por sua vez, ao reservar à lei federal a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, estabelece disposição que se coaduna com o disposto no seu art. 22, incisos I e XVI. 



    O dispositivo supracitado foi regulamentado pela Lei Federal n° 11.350 /2006, alterada pela Lei nº 12.994/14, que instituiu o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, que dispõe em seus artigos 9º-A e 9º-C:



    (...)



    Verifica-se, portanto, que os agentes de saúde e de combate à endemias estão inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS), regidos por legislação federal, mas contratados e assalariados pelo Órgão prestador do serviço (artigos 1º e 2º da Lei 11.350/2006). 



    Assim, e considerando o disposto no artigo 8º da Lei nº 11.350/2006, conclui-se que os agentes de saúde são regidos de forma concomitante pela legislação federal e, não sendo com ela incompatível, pela legislação do ente contratante.



    Nesse aspecto, é importante ressaltar que o piso salarial nacional é o valor mínimo de fixação do vencimento do agente de saúde e, tendo em vista a validade e eficácia da Lei retrocitada, a ausência de prévia dotação orçamentária não desobriga o ente municipal de seu cumprimento. 



    A esse respeito, no que se refere à necessidade de adequação orçamentária, o art. 9º-C da Lei n. 11.350, de 5.10.2006, com redação dada pela Lei n. 12.994//2014 prevê que ‘compete à União prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do piso salarial de que trata o art. 9°-A desta Lei’. 



    Assim, não se infere qualquer risco à estabilidade financeira do Município, pois, em contrapartida, a União lhe presta assistência financeira complementar, nos termos do mesmo § 5º, do art. 198, da Carta Maior. 



    Ressalto, por oportuno, que eventual equívoco quanto ao repasse de valores pela União, a fim de que o município cumpra o determinado na lei federal, não pode resultar em ônus aos empregados.



    (...)



    E tal como reconhecido na sentença, esta decisão limitou-se a determinar a observância, pelo Município reclamado, da Legislação Federal quanto ao piso nacional estabelecido. Não se está a deferir qualquer reajuste ou aumento aos substituídos, muito menos com fundamento do princípio da isonomia, o que afasta a alegada violação ao entendimento da Súmula Vinculante 37 que assim dispõe:



    (...)



    Destaco que o reclamado não logrou êxito em provar os valores dos pisos salariais informados nas suas razões recursais, sendo que eventual diferença já concedida pelo Município reclamado sob título idêntico, será objeto de dedução quando da liquidação da sentença, conforme expressamente consignado na sentença de origem. 



    Em decorrência, rejeito o apelo.” (eDOC 12 - ID: 57490f6e)



    Opostos embargos de declaração, restou proferida a seguinte decisão:



    “1. Alega o embargante que o acórdão embargado foi omisso e obscuro quanto à alegada inaplicabilidade da Lei 11.350/2006 ao "agente de saúde", tendo em vista que referida norma estabelece o piso da categoria apenas ao "agente comunitário de saúde" e ao "agente de combate às endemias". Aduz ainda que a decisão foi omissa ao não apreciar as provas colacionadas no sentido de que não houve violação à norma que estabeleceu o piso da categoria, visto que isto foi atendido pelo recorrente. 



    2. Verdadeiramente, o acórdão embargado não apreciou o pedido recursal quanto à alegada inaplicabilidade da Lei 11.350/2006 aos ocupantes deste cargo "Agente de Saúde", o que ora se faz nos termos seguintes: 



    ‘Mantenho a sentença de origem que deferiu o pedido de diferenças salariais em relação aos ocupantes do cargo de ‘Agente Comunitário de Saúde’ bem como aos ocupantes do cargo de ‘Agente de Saúde’, visto que, embora haja diferença de nomenclatura, as atividades exercidas por ambos se enquadram naquelas estabelecidas no artigo 3º da Lei 11.350/2006, conforme descritivos anexos à Lei Municipal 1664 /2012, juntada sob ID be9537d (fls.153) e Lei Municipal 1730/2013, juntada sob ID be9537d (fls.156). Nada a reformar’.



    (...)



    Ademais, consoante os documentos referidos pelo embargante, ainda persistem as diferenças deferidas quanto aos ocupantes do cargo de ‘Agente de Saúde’, sendo certo que outros eventuais reajustes concedidos por Lei Municipal não se confundem com a diferença do piso salarial reconhecido (salário base).” (eDOC 13 - ID: e0510196)



    Entendo que a decisão contraria a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Efetivamente, ao entender cabível a extensão de vantagens previstas na Lei 11.350/2006 a agentes públicos que ocupam cargo diverso, sem que haja expressa previsão em lei nesse sentido, a autoridade reclamada está a invocar o princípio da isonomia para garantir ao empregado público direito trabalhista que não lhe é próprio. 



    E como bem claro na decisão transcrita, concedeu-se ao empregado ocupante do cargo de “Agente de Saúde” o direito à vantagem (piso salarial) prevista tão somente aos ocupantes dos cargos de “Agente Comunitário de Saúde” e “Agente de Combate às Endemias”, nos termos da Lei 11.350/2006, determinando assim o pagamento de diferenças salariais e respectivos reflexos, além de equiparação salarial.



    Dessa forma, percebe-se que o ato reclamado viola o disposto na Súmula Vinculante 37.



    Nesse mesmo sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas envolvendo a Municipalidade reclamante:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. EMPREGADO PÚBLICO. INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO RECLAMADA QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO DE REVISTA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 55.813 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO SERVIDOR CELETISTA. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígido. II- A autoridade reclamada, ao outorgar aumento aos vencimentos da parte beneficiária sem previsão legal, utilizando-se do princípio da isonomia como justificativa, violou entendimento desta Corte, incorrendo em ofensa à Súmula Vinculante 37. III - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 55.963 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.12.2022)



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE AUMENTO REMUNERATÓRIO SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O provimento judicial impugnado, ao analisar o pleito referente à base de cálculo do índice de insalubridade, concedeu à empregada pública, ante à ausência legislativa, o pagamento das diferenças pecuniárias pela base de cálculo do adicional de insalubridade concedidos aos servidores públicos municipais, regidos pelo Estatuto dos Servidores Públicos Estatutários do Município de Passo Fundo (Lei Complementar Municipal 203/2008), o que resultou em concessão de aumento remuneratório sem previsão legal, em clara ofensa à Súmula Vinculante 37. 2. No caso, não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada, contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento”. (Rcl 50.347 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10.1.2022)



    Corrobora com esse entendimento o Parquet, ao afirmar em seu parecer o seguinte:



    “De acordo com a adstrição referida na Súmula Vinculante 37, ao Poder Judiciário não é dado promover a majoração de vencimentos de servidores públicos a pretexto de efetivação do postulado isonômico. 



    A Súmula Vinculante, ao utilizar a expressão servidor público, não está restrita aos servidores públicos regidos por vínculo jurídico-administrativo (estatutário). Nesse sentido, decisão do Ministro Gilmar Mendes:



    (...)



    O decisório, portanto, diverge do entendimento consolidado na Súmula Vinculante 37 do STF. Idêntica compreensão é extraída da decisão proferida, pela Ministra Rosa Weber, na Rcl 50.655/RS, da qual se destaca o seguinte excerto:



    (...)



    Em casos semelhantes, o referido entendimento vem sendo reiterado em decisões monocráticas e colegiadas do STF (v.g., Rcl 51.596/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe nº 28, de 14.2.2022; Rcl 29.985/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28.6.2018; Rcl 30.879/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 20.6.2018; Rcl 27.390/SP, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26.6.2018; e Rcl 27.551- AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5.6.2018). 



    Em face do exposto, a PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA opina pela procedência do pedido.” (eDOC 34 - ID: 8b052c9d)



     



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo 0011629-77.2021.5.15.0038, e determinar que outra seja proferida com a observância da Súmula Vinculante 37 do STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente